Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708758-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANGELO CORDEIRO ALEXANDRE AGRAVADO: THAISA SILVA COUTINHO ALEXANDRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por PAULO ANGELO CORDEIRO ALEXANDRE, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0708368-16.2022.8.07.0001, movido em face de THAISA SILVA COUTINHO ALEXANDRE. A decisão agravada indeferiu o arresto postulado, nos seguintes termos (ID118308982): “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, proposto por PAULO ÂNGELO CORDEIRO ALEXANDRE em face de THAISA SILVA COUTINHO, partes qualificadas. Em sede prefacial, recebo o cumprimento provisório, eis que os recursos, em tese, cabíveis (embargos de declaração, recurso especial e extraordinário), não possuem efeito suspensivo automático (art. 995, caput c/c arts. 1.026, caput, e 1.029, §5°, todos do CPC). Em sede prefacial, passo ao exame do pedido liminarmente formulado, voltado à imediata constrição de créditos (penhora no rosto dos autos de n. 0752764-09.2017.8.07.0016) de titularidade da devedora, a fim de assegurar o ressarcimento fixado na sentença e confirmado em sede de apelação. Aduz que a demora na adoção da medida constritiva poderia gerar dificuldades na satisfação do crédito perseguido. Não há contudo, motivação ou fundamento jurídico concreto para a antecipação das medidas, na forma pretendida. A simples alegação de que a demora na conclusão do processo poderia dificultar a satisfação do crédito vindicado não é suficiente para justificar a implementação de uma constrição antecipada, sobretudo porque o credor, no caso concreto, não teria demonstrado, por qualquer indicativo idôneo, que a devedora esteja a adotar qualquer conduta voltada à dilapidação do seu patrimônio. Inviável, com isso, presumir a existência do periculum in mora, para antecipar as medidas que somente comportariam adoção após a regular observância do contraditório e do devido processo legal. Nesse mesmo sentido, o entendimento já manifestado pelo TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO DE BENS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. art. 813 do Código de Processo Civil, a medida constritiva do arresto deve ser adotada quando houver elementos fáticos que permitam concluir que a parte tenta, de alguma forma, impedir que a execução alcance seu propósito. 2. No caso em apreço, não se justifica a adoção da medida de constrição, porquanto não está configurada a insolvência da empresa devedora, ou, ainda, que esteja praticando atos tendentes a frustrar uma eventual execução ou cumprimento de sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.884336, 20150020152118AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 05/08/2015. Pág.: 131) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. ARTS. 300 E 301 DO CPC. MEDIDA DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. O ajuizamento de ações judiciais, por terceiros, contra o agravado, não testifica a insuficiência de recursos que impediriam o cumprimento da sentença, porque, em regra, não há demonstração de que o pagamento de eventuais créditos o levaria à situação de insolvência. Ademais, não restou demonstrado que a conduta do agravado está voltada para a prática de atos fraudulentos com o objetivo de se furtar ao cumprimento da execução ou para a dilapidação de seu patrimônio. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1098685, 07005002920188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não se vislumbrando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da providência liminarmente vindicada, indefiro o arresto postulado. No que toca ao pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, como forma de viabilizar a cobrança imediata dos honorários advocatícios, imperiosa, de plano, a sua rejeição. Isso porque, para reverter a decisão que deferiu a gratuidade de justiça e determinou o sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais, caberia ao credor comprovar, de forma concreta e inequívoca, a alteração (modificação superveniente) da situação econômica da parte sucumbente, beneficiária da gratuidade de justiça. A mera existência de um crédito judicial, a ser ulteriormente materializado, não se presta para comprovar uma substancial modificação da situação financeira da parte. Não tendo sido trazidos a exame elementos concretos e que induzam a conclusão diversa, indefiro, nesta sede inaugural, o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte executada. Intime-se a parte executada para pagamento do débito principal, por meio de seu procurador constituído nos autos da ação principal (fase de conhecimento), no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de se sujeitar à imposição de multa e ao pagamento de honorários advocatícios, ambos à razão de 10% (dez por cento), respectivamente, nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil, salvo se for beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se ocorreu a quitação do débito. Pontue-se que, por força do disposto no artigo 520, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, à míngua de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora, ofereça impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, insurgência que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o do aludido dispositivo. Oferecida impugnação, ou ainda, transcorridos em branco os referidos prazos, retornem à conclusão”. Narra o recurso que a executada receberá a quantia de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) no processo no 0752764-09.2017.8.07.0016, em tramite na 19a Vara Cível de Brasília/DF. O agravante afirma que a agravada não possui outros bens em seu nome, a não ser o imóvel que está sendo adjudicado pelo agravante. Assevera que, caso a agravada levante o valor que foi depositado na conta judicial vinculada ao processo no 0752764-09.2017.8.07.0016, em tramite na 19a Vara Cível de Brasília/DF, facilmente ela poderá se desfazer da quantia ou simplesmente poderá criar mecanismos que dificultará a localização a quantia exequenda. Esclarece que a penhora no rosto dos autos do processo no 0752764- 09.2017.8.07.0016 não prejudicaria o contraditório e o devido processo legal, mas somente resguardaria o direito pleiteado pelo agravante no cumprimento sentença, isto é, garantiria a satisfação do crédito e, consequentemente, o resultado útil do processo. Assim, o agravante requer seja deferida a liminar, para que ocorra a penhora no rosto dos autos do processo no 0752764-09.2017.8.07.0016, em tramite perante a colenda 19a Vara Cível de Brasília/DF, da quantia de R$37.525,87 (trinta e sete mil quinhentos e vinte cinco mil e oitenta e sete centavos). No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de confirmar a medida liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID33768429). Na petição de ID34406639, as partes comunicam a realização de composição amigável para colocar fim ao litígio, o que já foi devidamente homologado nos autos do processo no 0752764-09.2017.8.07.0016. É o relatório. Decido. De acordo com o documento de pp. 4/6 do ID34406640, as partes firmaram acordo para resolver amigavelmente os processos: (i) 0708567-38.2022.8.07.0001 (ação de ressarcimento, em tramite na 11a Vara Cível de Brasília/DF); (ii) 0708368-16.2022.8.07.0001 (cumprimento provisório de sentença, em tramite na 22a Vara Cível de Brasília/DF); (iii) 0715353- 35.2021.8.07.0001 (ação de ressarcimento, em tramite na 11a Vara Cível de Brasília/DF); (iv) 0752764-09.2017.8.07.0016 (ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial, em tramite na 19a Vara Cível de Brasília/DF). Segundo a cláusula 8a, o exequente dá plena quitação a todos os fatos narrados e pedidos descritos no processo de origem (0708368-16.2022.8.07.0001), nada mais havendo o que reclamar judicial ou extrajudicialmente entre as partes. Nos autos no 0752764-09/2017, já foi prolatada sentença que homologou o acordo no que diz respeito aquele processo, extinguindo o feito com resolução do mérito (p. 8, ID34406640). Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com base no art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator